Tribunal: TJES
Processo: 5010379-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010379-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: VERA LUCIA JOAQUIM MIRANDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO. INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A “jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não se emprega o princípio da fungibilidade recursal” (REsp 1804906/SP). 2. Entendimento do c. STJ corroborado por todas as Câmaras Cíveis isoladas do e. TJES. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010379-13.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 19/03/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de
Agravo Interno interposto pelo Município de Serra em face da Decisão monocrática inserida no id 6674238, na qual concluí pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto pelo Município Agravante em razão de considerá-lo inadmissível.

Nas razões de seu recurso (id 7372052) o Município Agravante aduz que o
decisum
recorrido deve ser reformado porque é cabível o Agravo de Instrumento “
de decisões
(...)
homologatórias dos cálculos
” (página 03).

Contrarrazões no id 7464685 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Eminentes Pares, o Muni
cípio de Serra interpôs Agravo Interno (id 7372052) em face da Decisão monocrática por mim proferida no id 6674238, redigida nos seguintes termos:

“
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Serra em face da Decisão reproduzida no id 5943364, integrada no id 5943368, na qual a MM.ª Juíza
a quo
, no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva ajuizada por Vera Lúcia Joaquim Miranda, julgou improcedente a impugnação ofertada pelo ora Agravante e, ademais, homologou os cálculos que instruem a petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 5943356) o Município Agravante, após defender a admissibilidade do Agravo de Instrumento, aduz que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em resumo, (i) há necessidade de liquidação da Sentença proferida na Ação Coletiva n.º 0003282-98.2003.8.08.0048; (ii) há excesso de execução.

Contrarrazões no id 6015642 com preliminar de não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Com a devida vênia do Agravante, a hipótese é de não conhecimento do recurso nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), isto é, incumbe ao Relator, dentre outras hipóteses, “
não conhecer de recurso inadmissível
”.

No caso, a despeito das alegações deduzidas pelo Município de Serra, a Decisão na qual o Juiz julga improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e, ademais, homologa os cálculos apresentados pelo Autor, independentemente de expressa menção, ostenta caráter terminativo e, por isso, deve ser impugnada por meio de Apelação Cível, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC.

A conclusão ora mencionada, insta salientar, foi a mesma adotada em julgado de minha Relatoria que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROCEDENTE E HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO. INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- “A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não se emprega o princípio da fungibilidade recursal” (REsp 1804906/SP). (...). (Agravo de Instrumento n.º 5000957-14.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 14.09.2023).

Em idêntica conclusão, cito, ainda, os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. ERRO INSUPERÁVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO. ENCERRAMENTO DA FASE SATISFATIVA. APELAÇÃO CÍVEL. CABIMENTO. 1. O recurso cabível em face de decisão que homologa os cálculos em cumprimento judicial e determina a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor é a Apelação Cível, caracterizando-se como erro insuperável a interposição de Agravo de Instrumento. Precedentes do STJ e do TJES (TJES AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000338-84.2023.8.08.0000, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível, Data: 04/09/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL É A APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É a apelação o recurso cabível em face da decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologa os cálculos que instruem a exordial, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça. 2. Recurso não conhecido (TJES AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000343-09.2023.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 07/07/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – PRECEDENTES DO E. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação. 2 – Agravo de instrumento não conhecido (TJES AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000961-51.2023.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Data: 23/03/2023).

Assim, o caso é de não provimento monocrático do feito nos termos do art. 932, III, do CPC (recurso inadmissível), já que a Decisão recorrida não é impugnável via Agravo de Instrumento.

Do exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do presente recurso.”

Nas razões do recurso ora sob análise o Município Embargante insiste no argumento de que a Decisão na qual o Juiz homologa os cálculos apresentados pelo credor e determina a expedição de RPV ou de precatório, “
declarando extinta a execução
” (página 03) é impugnável pelo Agravo de Instrumento, ao contrário do que constou no
decisum
recorrido.

Com a mais respeitosa vênia do Agravante, sua irresignação não há de prosperar, já que contrária ao entendimento de todas as Câmaras Cíveis isoladas deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), como se vê nos seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECEDENTES DO E. STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação
. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Agravo de Instrumento n.º 5010376-58.2023.8.08.0000, Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões, julgado pela
Primeira Câmara Cível
em 13.11.2023). (Sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – NÃO CABIMENTO DO AGRAVO – ERRO GROSSEIRO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
“O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação”
. (REsp n. 1.902.533/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18/5/2021, DJe de 24/5/2021); 2. Não há como aplicar o princípio a fungibilidade recursal, notadamente porque foi grosseiro o erro na interposição do agravo de instrumento no lugar da apelação; 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. (Agravo Interno no Agravo de Instrumento n.º 5001496-77.2023.8.08.0000, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado pela
Primeira Câmara Cível
em 27.09.2023). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. ERRO INSUPERÁVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO. ENCERRAMENTO DA FASE SATISFATIVA. APELAÇÃO CÍVEL. CABIMENTO. 1.
O recurso cabível em face de decisão que homologa os cálculos em cumprimento judicial e determina a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor é a Apelação Cível, caracterizando-se como erro insuperável a interposição de Agravo de Instrumento
. Precedentes do STJ e do TJES. (Agravo de Instrumento n.º 5000338-84.2023.8.08.0000, Relator: Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, julgado pela
Segunda Câmara Cível
em 04.09.2023). (Sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, POSSUI natureza de sentença, já que não há nenhum outro provimento jurisdicional a ser proferido, motivo pelo qual o recurso cabível a impugnar o decisum é a Apelação
. 2. Não se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso em comento, haja vista a presença de erro grosseiro. Precedente do C. STJ. 3. Recurso conhecido e não provido. (Agravo Interno no Agravo de Instrumento n.º 5012341-08.2022.8.08.0000, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, julgado pela
Terceira Câmara Cível
em 08.01.2024). (Sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. CABIMENTO DA APELAÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
É a apelação o recurso cabível em face da decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologa os cálculos que instruem a exordial, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça
. 2) Acerca da aplicação do princípio da fungibilidade, é pacífica a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de aplicá-lo quando preenchidos os seguintes requisitos: i) existência de dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; ii) inexistência de erro grosseiro; e iii) tempestividade do recurso interposto erroneamente, considerando-se também o prazo daquele que seria o correto. 3) Analisando o provimento jurisdicional combatido pelo agravo de instrumento, não pairam dúvidas de que se trata de sentença, inclusive analisando os comandos nele contidos. Assim, a errônea interposição do recurso de agravo de instrumento revela erro grosseiro, tornando inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 4) Agravo interno conhecido e desprovido. (Agravo Interno no Agravo de Instrumento n.º 5011339-03.2022.8.08.0000, Relatora: Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, julgado pela
Terceira Câmara Cível
em19.10.2023). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROCEDENTE E HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO. INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1-
“A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não se emprega o princípio da fungibilidade recursal”
(REsp 1804906/SP). 2- Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5000957-14.2023.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela
Quarta Câmara Cível
em 14.09.2023). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/RPV – ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO - NATUREZA DE SENTENÇA - RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO – AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1 –
O ato judicial agravado, não obstante denominado “decisão”, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos, determinou a expedição de RPV/precatório e fixou os ônus sucumbenciais, o que configura extinção da execução, razão pela qual tem natureza de sentença, impugnável por meio do recurso de apelação
. 2 - Inaplicável a fungibilidade recursal, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal” (STJ, AgInt no REsp 2.032.528/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN SEGUNDA TURMA, DJe de 19/05/2023). 3 – Preliminar de inadmissibilidade acolhida. Recurso não conhecido. (Agravo de Instrumento n.º 5003326-78.2023.8.08.0000, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, julgado pela
Quarta Câmara Cível
em 29.02.2024). (Sem grifo no original).

Assim, nada obstante os argumentos do Agravante, a hipótese é de não provimento do recurso com a manutenção da Decisão monocrática recorrida, eis que proferida em harmonia com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto
.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 09/04/2024

V O T O - VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Rememoro que trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco do Brasil contra sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em face de Cristina Demuner, Darci Sebastião Demuner e Verônica Baratela Demuner que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, face a ausência da via original do título.

A eminente Relatora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva negou provimento ao recurso.
L
ado outro,
o eminente Desembargador Fábio Brasil Nery
inaugurou divergência
,
compreendendo que
o mais recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que "
a necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial
deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito
" (REsp n. 2.013.526/MT, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023), e na hipótese, observou que não há qualquer prova ou indício de circulação do título, devendo ser permitido o regular prosseguimento do feito.

Aderiram à divergência a eminente Desembargadora Convocada Heloísa Cariello e o ilustre Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, o qual, inclusive
acrescentou
julgado mais recente da Corte de Cidadania que chancela a conclusão exposta no voto divergente.

Após compulsar os autos, também não tenho dúvidas em acompanhar a divergência, face ao novel posicionamento do colendo STJ
segundo o qual, mesmo nas ações de execução de títulos extrajudiciais, “
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a apresentação da via origina da Cédula de Crédito Bancário só é necessária, a critério do juiz,
se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidad
e”
. (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.); (AgInt no REsp n. 2.035.971/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.).

Na hipótese, houve indeferimento da inicial no limiar da execução, inexistindo, portanto, qualquer alegação de inconsistência formal ou material da Cédula de Crédito Rural.

Tampouco observo qualquer prova ou indício da efetiva circulação do título, registrando que, atualmente, “O mero temor de circulação do título original, desacompanhado de qualquer prova ou indício nesse sentido, não é suficiente para impor à parte a obrigação de juntada do original (REsp n. 2.027.862/DF, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Pelo exposto,
acompanho
a
divergência
inaugurada pelo e. Des.
Fábio Brasil Nery,
para
dar

provimento
ao recurso.

É
como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOISA CARIELLO:-

Senhor Presidente, peço vista dos autos.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 23/04/204

V O T O – V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO:-

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão e, em razão da fundamentação feita e da situação retratada nos auto
s
, não tenho dúvida em acompanhar o voto de relatoria, em sua integralidade.

Destaco, por oportuno, que embora tenha me curvado ao entendimento, majoritário nesta Colenda Câmara, no sentido de que
a decisão na qual o Juiz julga improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e, ademais, homologa os cálculos apresentados pelo Autor, independentemente de expressa menção, ostente caráter terminativo, devendo ser impugnada por meio de Apelação Cível, tenho ser necessário a verificação, caso a caso, das situações em comento, já que hipóteses existem em que,
apesar de ter o pronunciamento judicial resolvido de fato a impugnação, não põe ele fim à fase executiva, de forma a ostentar esse comando natureza jurídica de decisão interlocutória, recorrível por meio de agravo de instrumento.

Reedito que, conforme precedente do SUPE
RIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, “
a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida por meio de apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de agravo de instrumento"
(STJ - AgInt no REsp: 1952524 MG 2021/0246533-0,
R
elator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)
o que leva, a meu ver, a necessidade de ser realizado um
distinguishing, já que pode haver distinção entre o caso concreto e os paradigmas apontados.

No caso, contudo, curvo-me a
o entendimento do eminente e culto relato para, diante da previsão expressa constante no § 1º do artigo 203 do CPC e sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, de igual forma
NÃO CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

É como voto.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010379-13.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADAS: VERA LÚCIA JOAQUIM MIRANDA e ANGELA MARIA PERIN

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, o Município de Serra interpôs Agravo Interno (id 7372052) em face da Decisão monocrática por mim proferida no id 6674238, redigida nos seguintes termos:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Serra em face da Decisão reproduzida no id 5943364, integrada no id 5943368, na qual a MM.ª Juíza
a quo
, no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva ajuizada por Vera Lúcia Joaquim Miranda, julgou improcedente a impugnação ofertada pelo ora Agravante e, ademais, homologou os cálculos que instruem a petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 5943356) o Município Agravante, após defender a admissibilidade do Agravo de Instrumento, aduz que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em resumo, (i) há necessidade de liquidação da Sentença proferida na Ação Coletiva n.º 0003282-98.2003.8.08.0048; (ii) há excesso de execução.

Contrarrazões no id 6015642 com preliminar de não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Com a devida vênia do Agravante, a hipótese é de não conhecimento do recurso nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), isto é, incumbe ao Relator, dentre outras hipóteses, “
não conhecer de recurso inadmissível
”.

No caso, a despeito das alegações deduzidas pelo Município de Serra, a Decisão na qual o Juiz julga improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e, ademais, homologa os cálculos apresentados pelo Autor, independentemente de expressa menção, ostenta caráter terminativo e, por isso, deve ser impugnada por meio de Apelação Cível, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC.

A conclusão ora mencionada, insta salientar, foi a mesma adotada em julgado de minha Relatoria que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROCEDENTE E HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO. INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- “A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não se emprega o princípio da fungibilidade recursal” (REsp 1804906/SP). (...). (Agravo de Instrumento n.º 5000957-14.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 14.09.2023).

Em idêntica conclusão, cito, ainda, os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. ERRO INSUPERÁVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO. ENCERRAMENTO DA FASE SATISFATIVA. APELAÇÃO CÍVEL. CABIMENTO. 1. O recurso cabível em face de decisão que homologa os cálculos em cumprimento judicial e determina a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor é a Apelação Cível, caracterizando-se como erro insuperável a interposição de Agravo de Instrumento. Precedentes do STJ e do TJES (TJES AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000338-84.2023.8.08.0000, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível, Data: 04/09/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL É A APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É a apelação o recurso cabível em face da decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologa os cálculos que instruem a exordial, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça. 2. Recurso não conhecido (TJES AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000343-09.2023.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 07/07/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – PRECEDENTES DO E. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação. 2 – Agravo de instrumento não conhecido (TJES AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000961-51.2023.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Data: 23/03/2023).

Assim, o caso é de não provimento monocrático do feito nos termos do art. 932, III, do CPC (recurso inadmissível), já que a Decisão recorrida não é impugnável via Agravo de Instrumento.

Do exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do presente recurso.”

Nas razões do recurso ora sob análise o Município Embargante insiste no argumento de que a Decisão na qual o Juiz homologa os cálculos apresentados pelo credor e determina a expedição de RPV ou de precatório, “
declarando extinta a execução
” (página 03) é impugnável pelo Agravo de Instrumento, ao contrário do que constou no
decisum
recorrido.

Com a mais respeitosa vênia do Agravante, sua irresignação não há de prosperar, já que contrária ao entendimento de todas as Câmaras Cíveis isoladas deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), como se vê nos seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECEDENTES DO E. STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação
. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Agravo de Instrumento n.º 5010376-58.2023.8.08.0000, Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões, julgado pela
Primeira Câmara Cível
em 13.11.2023). (Sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – NÃO CABIMENTO DO AGRAVO – ERRO GROSSEIRO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
“O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação”
. (REsp n. 1.902.533/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18/5/2021, DJe de 24/5/2021); 2. Não há como aplicar o princípio a fungibilidade recursal, notadamente porque foi grosseiro o erro na interposição do agravo de instrumento no lugar da apelação; 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. (Agravo Interno no Agravo de Instrumento n.º 5001496-77.2023.8.08.0000, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado pela
Primeira Câmara Cível
em 27.09.2023). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. ERRO INSUPERÁVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO. ENCERRAMENTO DA FASE SATISFATIVA. APELAÇÃO CÍVEL. CABIMENTO. 1.
O recurso cabível em face de decisão que homologa os cálculos em cumprimento judicial e determina a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor é a Apelação Cível, caracterizando-se como erro insuperável a interposição de Agravo de Instrumento
. Precedentes do STJ e do TJES. (Agravo de Instrumento n.º 5000338-84.2023.8.08.0000, Relator: Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, julgado pela
Segunda Câmara Cível
em 04.09.2023). (Sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, POSSUI natureza de sentença, já que não há nenhum outro provimento jurisdicional a ser proferido, motivo pelo qual o recurso cabível a impugnar o decisum é a Apelação
. 2. Não se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso em comento, haja vista a presença de erro grosseiro. Precedente do C. STJ. 3. Recurso conhecido e não provido. (Agravo Interno no Agravo de Instrumento n.º 5012341-08.2022.8.08.0000, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, julgado pela
Terceira Câmara Cível
em 08.01.2024). (Sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. CABIMENTO DA APELAÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
É a apelação o recurso cabível em face da decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologa os cálculos que instruem a exordial, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça
. 2) Acerca da aplicação do princípio da fungibilidade, é pacífica a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de aplicá-lo quando preenchidos os seguintes requisitos: i) existência de dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; ii) inexistência de erro grosseiro; e iii) tempestividade do recurso interposto erroneamente, considerando-se também o prazo daquele que seria o correto. 3) Analisando o provimento jurisdicional combatido pelo agravo de instrumento, não pairam dúvidas de que se trata de sentença, inclusive analisando os comandos nele contidos. Assim, a errônea interposição do recurso de agravo de instrumento revela erro grosseiro, tornando inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 4) Agravo interno conhecido e desprovido. (Agravo Interno no Agravo de Instrumento n.º 5011339-03.2022.8.08.0000, Relatora: Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, julgado pela
Terceira Câmara Cível
em19.10.2023). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROCEDENTE E HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO. INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1-
“A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não se emprega o princípio da fungibilidade recursal”
(REsp 1804906/SP). 2- Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5000957-14.2023.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela
Quarta Câmara Cível
em 14.09.2023). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/RPV – ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO - NATUREZA DE SENTENÇA - RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO – AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1 –
O ato judicial agravado, não obstante denominado “decisão”, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos, determinou a expedição de RPV/precatório e fixou os ônus sucumbenciais, o que configura extinção da execução, razão pela qual tem natureza de sentença, impugnável por meio do recurso de apelação
. 2 - Inaplicável a fungibilidade recursal, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal” (STJ, AgInt no REsp 2.032.528/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN SEGUNDA TURMA, DJe de 19/05/2023). 3 – Preliminar de inadmissibilidade acolhida. Recurso não conhecido. (Agravo de Instrumento n.º 5003326-78.2023.8.08.0000, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, julgado pela
Quarta Câmara Cível
em 29.02.2024). (Sem grifo no original).

Assim, nada obstante os argumentos do Agravante, a hipótese é de não provimento do recurso com a manutenção da Decisão monocrática recorrida, eis que proferida em harmonia com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão e, em razão da fundamentação feita e da situação retratada nos auto, não tenho dúvida em acompanhar o voto de relatoria, em sua integralidade.

Destaco, por oportuno, que embora tenha me curvado ao entendimento, majoritário nesta Colenda Câmara, no sentido de que
a decisão na qual o Juiz julga improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e, ademais, homologa os cálculos apresentados pelo Autor, independentemente de expressa menção, ostente caráter terminativo, devendo ser impugnada por meio de Apelação Cível, tenho ser necessário a verificação, caso a caso, das situações em comento, já que hipóteses existem em que,
apesar de ter o
pronunciamento judicial resolvido de fato a impugnação,

não põe ele

fim à fase executiva,
de forma a ostentar
esse comando natureza jurídica de decisão interlocutória, recorrível por meio de agravo de instrumento
.

Reedito que, conforme precedente do SUPE
RIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, “
a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida por meio de apelação, enquanto
aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de agravo de instrumento
"
(STJ - AgInt no REsp: 1952524 MG 2021/0246533-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)
o que leva, a meu ver, a necessidade de ser realizado um
distinguishing,
já que pode haver distinção entre o caso concreto e os paradigmas apontados.

No caso, contudo, curvo-me a
o entendimento do eminente e culto relato para, diante da
previsão expressa constante no § 1º do artigo 203 do CPC e sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, de igual forma
NÃO CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

É como voto.

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de
agravo interno
interposto pelo
Município de Serra
em face de decisão monocrática que não conheceu de recurso de
agravo de instrumento
em razão do seu não cabimento.

Ao iniciar a votação, o eminente Relator, Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida
, se manifestou pelo

desprovimento do recurso, por considerar que a decisão agravada se revela em harmonia com a jurisprudência deste e. Sodalício.

Ato contínuo, a insigne Desª. Convocada

Heloísa Cariello

inaugurou divergência
,
a fim de
reputar prejudicado o agravo interno e conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, para anular a decisão que homologou os cálculos apresentados pela autora.

E, após examinar cuidadosamente os autos e as judiciosas considerações dos nobres Desembargadores, rogando máxima vênia à preclara Desembargadora que inaugurou divergência,
não tenho dúvidas em acompanhar
a conclusão exposta pel
a
eminente Relator
, no sentido de não conhecer do recurso. Explico.

Sobre o tema, não desconheço a existência de elucidativo aresto do c. Superior Tribunal de Justiça acerca da diferença entre as hipóteses de cabimento de apelação cível e agravo de instrumento quando o pronunciamento judicial aprecia impugnação ao cumprimento de sentença, senão vejamos:

“ [...]
a
impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015
. [...]
No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.
”(REsp n. 1.698.344/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 1/8/2018)

Acontece que a parte final do supratranscrito precedente faz menção às hipóteses em que o órgão julgador tão somente rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, o que, por certo, não acarreta a extinção do processo, justificando a interposição de agravo de instrumento.

No caso vertente, porém, o Juízo de 1º grau não só rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, como também homologou os cálculos apresentados pela parte autora, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e determinou a expedição de precatório após o trânsito em julgado.

Destarte, conquanto tenha atribuído ao referido pronunciamento judicial a nomenclatura de “decisão”, a sua natureza é, por certo, de sentença, nos moldes do art. 203, §1º, do CPC, uma vez que implicou a extinção do feito executivo. Isso porque, como se sabe, não é a nomenclatura utilizada pelo juiz que determina a natureza do pronunciamento judicial, mas, sim, o seu conteúdo material.

E, muito embora não haja expressa menção à extinção do cumprimento de sentença, não há dúvidas de que foi isso o que ocorreu, seja diante da absoluta ausência de novos atos processuais a serem praticados, seja em razão da menção expressa à expedição de precatório após o trânsito em julgado do
decisum
.

Ora, caso o Município não tivesse apresentado recurso – ou na eventualidade de seu desprovimento – é certo que as providências a serem tomadas pelos serventuários da Justiça serão a certificação do trânsito em julgado e a consequente expedição do ofício requisitório. Evidente, pois, que
a decisão objurgada encerrou o cumprimento de sentença
, de modo que o ente público deveria ter interposto o recurso de apelação cível, conforme preconiza o art. 1.009 do CPC.

Seguindo essa linha de intelecção, em demandas idênticas, isto é, nos demais cumprimentos individuais da mesma sentença coletiva, é este o entendimento que vem prevalecendo neste e. Sodalício, senão vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
DECISÃO QUE EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I.
A manifestação judicial que extingue o feito executivo trata-se de sentença, sendo, portanto, recorrível por apelação, nos termos dos artigos 203, §1º, e 1009, do CPC/15
. Precedentes TJES e STJ. [...] (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003308-57.2023.8.08.0000, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR(A): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Julgado em 27.09.2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – NÃO CABIMENTO DO AGRAVO – ERRO GROSSEIRO – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
”.
(REsp n. 1.902.533/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18/5/2021, DJe de 24/5/2021); 2.
Não há como aplicar o princípio a fungibilidade recursal, notadamente porque foi grosseiro o erro na interposição do agravo de instrumento no lugar da apelação
; [...] (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001496-77.2023.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR(A): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Julgado em 27.09.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL É A APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
É a apelação o recurso cabível em face da decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologa os cálculos que instruem a exordial, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça
. [...] (TJ-ES 5002628-72.2023.8.08.0000, Relator: Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, Julgamento: 07/06/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – PRECEDENTES DO E. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 –
A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação
. [...] (TJ-ES 5002619-13.2023.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, Primeira Câmara Cível, Julgamento: 12/04/2023)

E, em se tratando de erro grosseiro, não se há de cogitar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, razão pela qual o não conhecimento do agravo é medida que se impõe, diante da ausência de dúvida objetiva, nos termos da jurisprudência da Corte Superior (AgInt no AREsp n. 2.257.194/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).

Por tais razões, sem maiores delongas, pedindo vênia à Desembargadora que inaugurou divergência,
acompanho

integralmente

a conclusão
expost
a
pel
o

insigne
Des.
Relator
, nos termos de sua fundamentação.

É como voto.